Tribunal: CARF
Processo: 15746.720854/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720854/2020-11
ACÓRDÃO
2102-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCUS VINICIUS LOURENCO GOMES E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MARCUS VINICIUS LOURENCO GOMES E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF
no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35 DO
DECRETO 70.235/1972.
O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720854/2020-11
2

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos em face de
acórdão no 109-013.742, proferido pela 14a TURMA/DRJ09 (fls. 473/511 autos) o qual deu parcial
provimento à impugnação apresentada pelo recorrente (fls. 150/178 autos).
O Procedimento Fiscal é decorrente da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito e de investimentos de origem não
comprovada no ano calendário 2015, em contas correntes nos bancos Bradesco e do Brasil.
Por força disso, foi expedido o termo de ciência de lançamentos e encerramento
total do procedimento fiscal (fls. 134/135). O objeto da autuação foi a apuração de depósitos
bancários de origem não comprovada, feitos em conta conjunta de co-titularidade do recorrente.
O recorrente foi intimado a apresentar impugnação, a qual foi tempestivamente
ofertada, conforme fls. 150/178.
Na impugnação, foi arguida a integral nulidade do lançamento. Junto à defesa,
foram colacionados documentos e comprovantes das origens de parte dos valores fiscalizados (fls.
179/266).
Também juntou os documentos às fls. 301/387.
Após análise criteriosa da documentação colacionada, a autoridade julgadora de 1o
grau, julgou parcialmente procedente a impugnação ofertada, momento em que exonerou o
imposto no valor de R$2.938.118,56, afastou a qualificação da multa imputada, mas manteve o
imposto apurado no valor de R$323.041,97, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de
R$242.281,48 e juros de mora. Reforça-se que o crédito tributário apurado, inicialmente, perfez a
cifra de R$ 9.263.000,36, sendo desse valor, R$ 3.261.160,53, devidos a título de imposto (auto de
infração e TVF – fls. 02/18).
Ao fundamentar a decisão de parcial procedência, a DRJ aduziu que a Fiscalização
solicitou os extratos bancários de todas as contas do contribuinte recorrente, porém somente
foram entregues os extratos da conta conjunta do Banco do Brasil (conta 39.351-7, agência 4857-
7). Prosseguiu advertindo que o lançamento relativo a outra conta do Banco do Brasil e do
Bradesco foi realizado por meio das DIMOF entregues pelas instituições financeiras. Sobre tal
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720854/2020-11
3
ponto, asseverou que as DIMOF são declarações fiscais com informações consolidadas, e não se
mostram suficientes para averiguar a regularidade fiscal do contribuinte. Concluiu dispondo que,
apesar de servir de fundamento para a deflagração da investigação fiscal, não permitem se
examinar a ocorrência de eventuais fatos geradores tributários. Na mesma linha, prosseguiu
dispondo que os extratos bancários contêm informações inexistentes em DIMOF e necessárias ao
bom andamento dos trabalhos fiscais e, exatamente por isso a própria LC 105/2001, em seu artigo
6o, autorizou o Fisco a requerer tais informações diretamente às instituições financeiras, por meio
do procedimento denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF),
regulado pelo Decreto no 3.724, de 2001.
Por esta a razão a DRJ entendeu que a Auditora-Fiscal deveria ter reintimado o
contribuinte a apresentar os extratos bancários e em caso de não atendimento, poderia ter
emitido Requisição de informação de Movimentação Financeira, direcionada às instituições
bancárias. Por força disso, entendeu-se que a arguição de cerceamento de defesa do contribuinte
recorrente merecia guarida, haja vista não ser possível saber exatamente quais valores foram
submetidos à tributação por omissão de receita com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.
Finalizou seu entendimento dispondo que a fiscalização procedeu ao lançamento
como omissão de rendimento de todos os créditos identificados na DIMOF e quando questionada,
por meio de diligência, limitou-se a anexar a DIMOF aos autos. Por isso, considerou ter havido
cerceamento ao direito de defesa do impugnante/recorrente, uma vez que a legislação é clara ao
dispor que os créditos deverão ser analisados de forma individualizada (art. 42, §3o, da Lei no
9.430/96). Assim, no que concerne à parte das movimentações financeiras feitas nas contas
bancárias nos bancos Bradesco e do Brasil, promoveu-se à exoneração do crédito tributário no
importe descrito na relação inserida nas fls. 490 do acórdão recorrido.
Assim, entendeu a DRJ que foram equivocadamente considerados como omissão de
rendimentos os seguintes créditos: CRA AMORT/JUROS, BB REFERENCIADO DI LP MEGA, cheque
devolvido, estorno de débito, BB referenciado DI CASH, BB RF LP ESTRATÉGIA e dividendos de
ações.
Já em relação aos depósitos judicias feitos na conta corrente no 39.351-7, Agência
4857-7, do Banco do Brasil, a DRJ deu ênfase aos valores creditados em decorrência da expedição
de alvarás judiciais, ou seja, de resgates oriundos de ações trabalhistas. Nesse ponto, o acórdão
demonstrou que o beneficiário dos depósitos de maiores valores é o recorrente Marcus Vinicius
Lourenço, titular da conta bancária (fls. 496/506 autos).
Preso nesse entendimento, o colegiado de piso defendeu que não restou
comprovado que os valores recebidos por meio de resgate de depósitos judiciais pertenciam e
foram repassados a terceiros. Ato contínuo, entendeu que tais valores devem ser considerados
como omissão de rendimentos.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720854/2020-11
4
Destacou, por fim, que outros valores identificados nos extratos bancários como
TED – Crédito em conta, Depósito online e desbloqueio de depósito, para os quais o recorrente
apresentou justificativa como recebimento de aluguéis ou distribuição de lucros não tiveram suas
origens comprovadas por meio de documentação hábil e idônea e permanecem como omissão de
rendimentos.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, arguindo, em
síntese, as mesmas razões da impugnação, no que concerne à parte desprovida.
Foi certificada nos autos a perempção recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator

Da Admissibilidade e Tempestividade
O recurso voluntário aviado é intempestivo e, com isso, perempto, razão pela qual
deixo de conhecê-lo. O recurso de ofício é tempestivo, mas não preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deixo de conhece-lo.
Da Fundamentação.
-Do Recurso de Ofício
No que concerne ao Recurso de Ofício, observo que o mesmo não merece ser
conhecido, pois em 7 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse
sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no
inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.386 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720854/2020-11
5

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
No caso, a decisão de primeira instância julgou improcedente a defesa do
contribuinte, tratando-se de crédito tributário inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Com efeito, o recurso de ofício interposto para julgamento, na presente data, após
a vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada, não
devendo com isso ser conhecido.
- Do Recurso Voluntário
Em que pese todo o relatado, do compulso dos autos, verifico que o recurso
voluntário foi aviado intempestivamente, haja vista que, conforme se verifica de despacho
proferido nos autos.
Conforme bem informado no despacho no 4.816/2023 – ECOA/CONTDRJ, de 07 de
fevereiro de 2023, a ciência da intimação da decisão colegiada recorrida ocorreu por meio de seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 08/11/2022, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM. Em 15/12/2022, o contribuinte apresentou recurso voluntário via
Solicitação de Juntada de Documento (SJD), requerendo o encaminhamento ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Desta feita, de fato não resta dúvida de que o recurso foi interposto
intempestivamente, ou seja, após o prazo legal previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, pois o
prazo para interposição do recurso começou a fluir em 09/11/2022, findando-se em 08/12/2022, e
o recurso foi apresentado em 15/12/2022.
Assim, com base no disposto no artigo 35 do Decreto no 70.235/1972 , reputo
intempestivo o recurso voluntário, razão pela qual deixo de conhecê-lo.
-Conclusão
Diante do exposto, deixo de conhecer dos recursos de ofício e voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Conselheiro Relator

Fl. 556
DF CARF MF
Original